Tribunal: CVM
Processo: RJ-2017-03534
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINIST RATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2017/3534

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Doriane Anunciação Markiewicz

Gedeão do Nascimento

Walid Nicolas Assad

Ementa:
Descumprimentos de normas previstas na legislação societária referentes
aos livros sociais, à escrituração contábil e a não divulgação de
informações devidas por uma companhia aberta. Descumprimento dos
deveres de diligência e de fiscalização. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
considerando a gravidade dos fatos apurados, os precedentes e os maus
antecedentes dos acusados, decidiu:

1.
Aplicar ao acusado Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de
diretor-presidente e de diretor de relações com investidores da Utilium
Participações S.A.:

1.1.
Multa pecuniária de R$100.000,00, por infração ao art. 100,
combinado com o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;

1.2.
Multa pecuniária de R$100.000,00, por infração ao art. 177,
combinado com o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e

1.3.
Multa
pecuniária
de
R$100.000,00,
por
utilização
de
informações falsas nos documentos de suporte ao pedido de
registro de companhia aberta, em infração ao art. 14 da
Instrução CVM no 480/2009.

2. Aplicar ao acusado Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor
vice-presidente da Utilium Participações S.A.:

2.1.
Multa pecuniária de R$100.000,00, por infração ao art. 100,
combinado com o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;

2.2.
Multa pecuniária de R$100.000,00, por infração ao art. 177,
combinado com o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e

2.3.
Multa
pecuniária
de
R$100.000,00,
por
utilização
de
informações falsas nos documentos de suporte ao pedido de
registro de companhia aberta, em infração ao art. 14 da
Instrução CVM no 480/2009.

3.
Aplicar à acusada Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de
vice-presidente do conselho de administração da companhia, a
penalidade de multa pecuniária de R$75.000,00, pelas falhas

cometidas no cumprimento dos deveres de diligência e de fiscalização,
em infração aos artigos 153 e 142, III, da Lei no 6.404/76; e

4.
APLICAR ao acusado Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-
presidente do conselho de administração da companhia, a penalidade
de multa pecuniária de R$75.000,00, pelas falhas cometidas no
cumprimento dos deveres de diligência e de fiscalização, em infração
aos artigos 153 e 142, III, da Lei no 6.404/76.

O Colegiado deliberou, por fim, a comunicação do resultado do presente
julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Paraná, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 140/2017, de 06.09.2017, tendo em vista os indícios de crime de
ação penal pública.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 29 da Lei no 13.506/2017,
prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes
tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Relator, Gustavo Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017/3534
SEI No 19957.006974/2017-82

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Gedeão do Nascimento

Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Utilium Participações
S.A. por infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no 6.404/76 e
ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09 e dos membros do conselho de
administração da Companhia por infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei
no 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I – DO OBJETO.

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relação com
Empresas (“SEP”, ou “Acusação”), para apurar a eventual responsabilidade de Alexandre
Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”) e Gedeão do Nascimento, na qualidade de
diretores da Utilium Participações S.A., antiga ESX Energia Solar S.A. (“Utilium”) por
infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no 6.404/76 e ao artigo 14 da
Instrução CVM no 480/2009 e de Doriane Anunciação Markiewicz (“Doriane Anunciação”)
e Walid Nicolas Assad (“Walid Assad”), na qualidade de membros do conselho de
administração da Utilium, por infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no
6.404/1976.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO.

2.
Este processo teve origem no Processo CVM no RJ2013/9741, instaurado em 05
de setembro de 2013, no âmbito do qual a SEP solicitou à Superintendência de
Fiscalização Externa (“SFI”) a inspeção de quatorze companhias vinculadas ao Sr.
Alexandre Azambuja, que, em entrevista, informou ter como meta montar uma “linha de
produção” de cem companhias por ano, ao longo de dez anos.

3.
A Utilium era uma das companhias abertas pré-operacionais relacionadas ao Sr.
Alexandre Azambuja, que teve o seu registro de companhia aberta concedido em 06 de
março de 2013.

4.
De acordo com o formulário de referência de 2012, as ações da companhia
estavam distribuídas da seguinte forma: (i) Templeton Trust Investimento Ltda. detinha
89,9996% das ações; (ii) Alexandre Azambuja detinha 10% das ações; e (iii) outros.

5.
A Templeton Trust Investimento Ltda., atual Templars Trust Investimento Ltda.,
era controlada por Alexandre Azambuja, detentor de 95% das cotas da sociedade.

6.
Segundo o Formulário de Referência da Companhia, Alexandre Azambuja ocupava
cargo na diretoria e era presidente do conselho de administração, que era também
composto por Doriane Anunciação e Walid Assad. Já Gedeão do Nascimento ocupava
cargo de diretor vice-presidente.

7.
Entre 07 de outubro de 2013 e 30 de julho de 2014 (“Inspeção”), a SFI realizou
uma série de inspeções, cujo resultado consta do RELATÓRIO DE
INSPEÇÃO/CVM/SFI/GFE-4/no 04/2014, de 30 de julho de 20141.

8.
A Acusação é baseada no resultado da Inspeção, que concluiu que a Utilium (i)
não tinha os livros sociais (ressalvado o Livro de Registro de Ações No minativas, mantido

por instituição designada na forma do artigo 34 da Lei no 6.404/1976); (ii) não cumpria
as formalidades relativas à escrituração contábil; (iii) não tinha o seu capital social
efetivamente integralizado; e (iv) apresentou à CVM documentos que não refletiam
fidedignamente o capital social da Companhia.

9.
Durante o período de inspeções, os livros contábeis e societários da Companhia
“não se revestiam das formalidades legais mínimas necessárias para livros da espécie,
não estando totalmente atualizados2”, até mesmo os registros mantidos pelo Banco
Bradesco S/A, prestador de serviço de escrituração de ações, estavam desatualizados 3.
Ainda, constatou-se que o sistema escritural do banco foi contratado, em 07 de fevereiro
de 2014, sob a razão social de ESX Energia Solar S/A, antiga denominação da
Companhia, que fora alterada em 03 de outubro de 20134.

10.
Ademais, as atas de assembleias e as atas de reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria eram controladas manualmente, não havendo livro para
controle e lançamento desses documentos.

11.
Outro ponto relevante apresentado na Inspeção é relacionado à escrituração
contábil. Conforme demonstrado, nenhuma das companhias inspecionadas detinha Livro
Caixa hábil a comprovar as movimentações ocorridas e os saldos de recursos existentes.

12.
A Inspeção constatou que as 14 companhias inspecionadas tinham a escrituração
contábil feita por uma única profissional de contabilidade. Segundo a contadora, a análise
era feita com base nas informações e documentos fornecidos pela administração das
inspecionadas, não havendo qualquer ingerência da profissional sobre as informações
prestadas.

13.
A Inspeção indicou que os recibos de integralização de capital social da
Companhia tinham erros de preenchimento, que seriam graves indícios de irregularidade.
Nota-se que a quase totalidade das integralizações de capital foi feita em espécie, e foi
lançada na conta “caixa geral”.

14.
Para a Inspeção, a fidedignidade da escrituração contábil é altamente duvidosa,
em relação à efetividade do montante do capital integralizado.

15.
Configura outro indício de irregularidade o fato de a Companhia não apresentar o
registro de aplicações financeiras. De acordo com os registros contábeis, a quase
totalidade dos seus recursos financeiros era mantida em caixa, e não em instituições
financeiras, como usualmente ocorre em companhias abertas em fase pré-operacional.
Ressalte-se que a Inspeção buscou confirmar a existência física dos ativos representados
pelos saldos de caixa da Companhia, sendo certo que nada foi encontrado no local e
sequer foi dada qualquer explicação aceitável para essa situação.

16.
Ademais, a Inspeção aponta elementos que demonstram que a auditoria
independente da Utilium jamais realizou os trabalhos necessários para verificar a
existência física dos ativos representados pelos saldos da conta “caixa geral”.

17.
A fim de cumprir o previsto no artigo 11 da Deliberação CVM no 538/20085, foram
enviados ofícios6 aos administradores Alexandre Azambuja, Gedeão do Nascimento,
Doriane Anunciação e Walid Assad, solicitando suas manifestações sobre as
inconsistências notadas na Inspeção. Não obstante, não foram apresentadas respostas
por nenhum dos Acusados.

18.
Em 29 de julho de 2016, o Sr. Carlos de Castro Zamponi (“Carlos Zamponi”),
então diretor-presidente e diretor de relação com investidores da Companhia, apresentou
manifestações7 em resposta aos referidos ofícios, mesmo não sendo destinatário, ou
representante dos destinatários, em que afirmou resumidamente que: (i) os destinatários
não eram mais administradores da Companhia; (ii) os aumentos de capital eram
anteriores à sua administração; e (iii) a nova administração eliminou a prática de gestão
por caixa, passando a adotar o regime de conta corrente bancária.

19.
Por todo o exposto, a Acusação concluiu que (i) a Companhia não tinha os Livros
Sociais (com exceção do Livro de Registro de Ações Nominativas); (ii) as formalidades
previstas para a escrituração contábil não foram cumpridas; (iii) o dinheiro das
integralizações de capital não teriam efetivamente sido aportados ao caixa da
Companhia; e (iv) foram apresentados à CVM documentos que não refletiam o capital
social da Companhia fidedignamente, notadamente o Estatuto Social e o Formulário de
Referências.

20.
Dessa forma, os diretores da Utilium, à época do pedido de registro inicial de
companhia aberta, teriam descumprido: (i) o dever de diligência previsto no artigo 153
da Lei no 6.404/19768; (ii) as regras previstas no artigo 100 da Lei no 6.404/1976 a
respeito dos Livros Sociais; (iii) as regras previstas no art igo 177, caput, da Lei no
6.404/19769 a respeito da escrituração contábil; e (iv) as regras previstas no artigo 14
da Instrução CVM no 480/2009 a respeito da divulgação de informações.

21.
Em relação aos membros do conselho de administração da Companhia, a SEP
entende que teriam descumprido o dever de fiscalização disposto no artigo 142, inciso
III, e o dever de diligência previsto no artigo 153, ambos da Lei no 6404/1976.

22.
Assim, a Acusação conclui pela responsabilização dos Acusados:

(i)
Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-presidente e de
diretor de relações com investidores, em função das inconsistências nos Livros
Sociais e pelos Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos artigos 153,
100 e 177, caput, da Lei no 6.404/1976 e ao artigo 14 da Instrução CVM no
480/2009;

(ii)
Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente, em função
das inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital “fictícios”,
em infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no 6.404/1976 e ao
artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009;

(iii)
Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de vice-presidente do
conselho de administração, em função da falta de diligência e de fiscalização
em relação às inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital
“fictícios”, em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/1976;

(iv)
Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-presidente do conselheiro de
administração, em função da falta de diligência e de fiscalização em relação às
inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”, em
infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/1976.

23.
Por fim, a Acusação sugere a comunicação ao Ministério Público do Estado do
Paraná, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, conforme o artigo
177, §1o, inciso I, do Código Penal10.

III – DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

24.
Em 14 de agosto de 2017, a Procuradoria Federal Especializada entendeu que a
peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, da Deliberação
CVM no 538/2008, desde que observada a indicação do rito a ser observado pelo
processo administrativo sancionador, na forma do inciso VI do artigo 6o da referida
Deliberação11.

25.
Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério Público do
Estado do Paraná, haja vista os indícios de crime de ação penal pública, à luz do artigo
177, §1o, inciso I do Código Penal.

IV – DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA.

26.
Embora regularmente intimados, mediante edital publicado no Diário Oficial da
União12, os acusados não apresentaram defesa.

V – DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

27.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 8 de maio de 2018, fui sorteado relator
deste processo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator
---------------------
1 Fls. 1.227 a 1.456.
2 Fl. 1.237.
3 Fl. 1.451.
4 Fl. 1.238.
5 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o
caso.
6 Ofícios no 261 a 264/2016-CVM/SEP/GEA-4.
7 Fls. 1.868-1.877.
8 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
9 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos, ou critérios contábeis, uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
10 Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto, em comunicação ao público,
ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela
relativo:
§1o - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:
I - o diretor, o gerente, ou o fiscal de sociedade por ações que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou
comunicação ao público, ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou
oculta fraudulentamente, no todo, ou em parte, fato a elas relativo.
11 A SEP entendeu que o rito ordinário seria o adequado e que o Termo de Acusação já o previa, pois não
mencionava o rito simplificado.
12 Documento SEI no 0457804.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017/3534
SEI No 19957.006974/2017-82

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Gedeão do Nascimento

Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Utilium Participações
S.A. por infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no 6.404/76 e
ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09 e dos membros do conselho de
administração da Companhia por infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei
no 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

I.
OBJETO.

1.
Este processo administrativo sancionador foi instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas – SEP (‘Acusação’) para apurar a eventual responsabilidade dos
diretores e membros do conselho de administração da Utilium1 por problemas
relacionados (i) aos livros sociais; (ii) à escrituração contábil; e (iii) à prestação de
informações. Os administradores são, ainda, acusados de não atuar de forma diligente.

2.
São acusados neste processo Alexandre Azambuja e Gedeão do Nascimento,
ambos na qualidade de diretores da Utilium; e Doriane Anunciação e Walid Assad, esses
últimos na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia.

3.
A Utilium era uma das companhias abertas pré-operacionais relacionadas ao Sr.
Alexandre Azambuja, que teve o seu registro de companhia aberta concedido em 06 de
março de 2013. Entre outubro de 2013 e julho de 2014, a Superintendência de
Fiscalização Externa – SFI da CVM realizou uma série de inspeções nessas companhias
(‘Inspeção’), cujas conclusões foram apresentadas no Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-4/no04/2014.

4.
A acusação é baseada nas conclusões da Inspeção, que reportou que a Utilium (i)
não tinha os livros sociais (ressalvado o Livro de Registro de Ações Nominativas, mantido
por instituição designada na forma do art. 34 da Lei no 6.404/76); (ii) não cumpria as
formalidades relativas à escrituração contábil; (ii) não tinha o seu capital social
efetivamente integralizado; e (iv) apresentou à CVM documentos que não refletiam
fidedignamente o capital social da companhia. Vale ressaltar que, com pequenas
variações, esses mesmos problemas foram identificados nas demais companhias
inspecionadas, o que resultou na instauração de outros processos administrativos
sancionadores.

5.
De acordo com a SEP, os diretores da Utilium à época do pedido de registro inicial
de companhia teriam descumprido: (i) o dever de diligência previsto no art. 153 da Lei

no 6.404/76; (ii) as regras previstas no art. 100 da Lei no 6.404/76 a respeito dos Livros
Sociais; (iii) as regras previstas no art. 177, caput, da Lei no 6.404/76, a respeito da
escrituração contábil; e (iv) as regras previstas no art. 14 da Instrução CVM no 480/2009
a respeito da divulgação de informações. Já a acusação contra os membros do conselho
de administração da companhia é baseada no alegado descumprimento dos deveres de
diligência e de fiscalização previstos nos artigos 153 e 142, inciso III, ambos da Lei no
6.404/76.

6.
Regularmente intimados, os Acusados não apresentaram as suas defesas, de
modo que os fatos expostos pela Acusação permanecem incontroversos. Não obstante,
analisarei cada uma das acusações separadamente, ao longo das próximas seções deste
voto.

II.
DOS LIVROS SOCIAIS.

7.
De acordo com o art. 100 da Lei no 6.404/76, as companhias devem manter livros
para o registro de ações e partes beneficiárias de sua emissão, bem como dos atos de
seus órgãos sociais: assembleia geral, conselho de administração, diretoria e conselho
fiscal, além do “Livro de Presença dos Acionistas”.

8.
A Inspeção constatou que: (i) a Companhia não tinha os livros sociais (ressalvado
o Livro de Registro de Ações Nominativas, mantido por instituição designada na forma do
art. 34 da Lei no 6.404/76); (ii) os livros contábeis e societários apresentados à
Inspeção, inclusive o Livro de Registro de Ações Nominativas mantido junto ao
escriturador, não se revestiam das formalidades legais necessárias e/ou estavam
desatualizados; e (iii) as atas de assembleias e reuniões do conselho de administração e
da diretoria eram controladas manualmente, não havendo livro de registro desses
documentos.

9.
Os Livros Sociais configuram-se fundamentais na vida societária de uma
companhia, não só para os próprios acionistas, mas, para todo o mercado, pois
possibilitam a qualquer pessoa obter importantes informações da companhia.

10.
Diante das falhas identificadas pela Inspeção e pela ausência de manifestação dos
Acusados acerca do assunto, concluo que os diretores da Utilium descumpriram as
obrigações que lhes são impostas pelo art. 100 da Lei no 6.404/76.

11.
Ademais, como bem aponta a Acusação, a conduta dos administradores també m
configura descumprimento do dever de diligência. Previsto no art. 153 da Lei no
6.404/76, o referido dever é o mais importante dos deveres fiduciários e desempenha
um papel central no sistema da nossa Lei Societária.

12.
Assim, diante de todo o exposto, concluo que os diretores da Utilium violaram o
art. 100, combinado com o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76.

III.
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

13.
De acordo com o artigo 177, caput, da Lei no 6.404/1976, “a escrituração da
companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência”.

14.
A Inspeção realizada na Utilium identificou que a Companhia não tinha Livro Caixa
capaz de comprovar as movimentações financeiras ocorridas. Além disso, constatou-se
que a Companhia não cumpria as formalidades previstas para a escrituração contábil.

15.
Conforme evidenciado pela Inspeção, a escrituração contábil das 14 companhias
inspecionadas era feita por uma única profissional de contabilidade que prestava serviços
na condição de “freelancer”, que não tinha qualquer ingerência sobre as informações e
documentos utilizados, como explicou a própria contadora.

16.
A Inspeção aponta sérios indícios de fraude na Companhia e em outras sociedades
constituídas pelo Sr. Alexandre Azambuja. De acordo com a Inspeção, 89,98% da
integralização de capital teria sido feita em espécie, diretamente no caixa da Companhia.
A Companhia teria gasto 99,53% dos recursos capitalizados, dos quais 90,84%
correspondiam a pagamentos e adiantamentos, em espécie, feitos a partes relacionadas.

17.
Dessa forma, a Inspeção concluiu que “a fidedignidade dos registros contábeis de
pagamentos realizados em espécie, como tendo sido feitos com recursos financeiros
mantidos no caixa da companhia, é significativamente duvidosa devido à sua atipicidade
e à falta de evidência sobre a efetiva existência do caixa geral da companhia”.

18.
Nota-se que a Inspeção não identificou nenhum centavo na sede da Companhia.
Ademais, há elementos que demonstram que a auditoria independente jamais realizou os
trabalhos necessários para verificar a existência física dos ativos representados pelos
saldos da conta “caixa geral”.

19.
Entendo que as provas coletadas na Inspeção evidenciam que a escrituração
contábil da Companhia era falha e não atendia às exigências da lei. Como aponta a
Acusação, “se a correta escrituração contábil e os Livros Sociais existissem à época do
pedido de registro inicial de companhia, teriam sido apresentados à equipe de inspeção”.
Ademais, os Acusados não responderam aos ofícios enviados pela SEP nem tampouco
apresentaram defesa.

20.
Por todo o exposto, entendo que os sérios problemas identificados pela Inspeção
resultam de uma atuação, no mínimo, negligente dos administradores, razão pela qual
concluo que os diretores da Utilium também violaram o artigo 177, combinado com o
artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976.

IV.
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INCONSISTENTES.

21.
A terceira acusação imputada aos diretores é a de violação ao artigo 14 da
Instrução CVM no 480/2009. De acordo com o referido dispositivo, “o emissor deve
divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro”.

22.
A Acusação nesse ponto se limita a fazer referência aos graves problemas na
escrituração contábil e nos trabalhos de auditoria independente, concluindo que o
dinheiro supostamente aportado na companhia nos aumentos de capital jamais esteve
em seu caixa. De acordo com a Acusação:

“Essa situação teve como sequela a elaboração e apresentação à CVM de um
conjunto de documentos, para fins de registro de companhia aberta, que não refletia
fidedignamente o Capital Social das companhias. Merecem destaque o Estatuto Social e o

Formulário de Referência. Com efeito, a ICVM no 480/09, que regula o processo de registro
inicial de companhia aberta, estabelece que o emissor deve divulgar informações
verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.”

23.
De fato, a análise do estatuto social e do formulário de referência da Companhia
parece indicar que essa possuía um capital social íntegro, formado de acordo com os
preceitos legais, e estava capitalizada com recursos supostamente aportados pelos
acionistas. Esse fato, como se viu acima, não condizia com a realidade. As informações
contidas nos referidos documentos, portanto, induziam os investidores a erro, razão pela
qual concluo que os diretores da Utilium também violaram artigo 14 da Instrução CVM no
480/2009.

V.
DOS DEVERES DE FISCALIZAÇÃO E DILIGÊNCIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO.

24.
De acordo com o artigo 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976, “compete ao
conselho de administração (...) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qua lquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados
ou em via de celebração, e quaisquer outros atos”.

25.
A SEP acusa os conselheiros da Companhia de terem atuado em desconformidade
com os citados comandos, uma vez que não tomaram providências para que fossem
identificados e sanados os problemas analisados nos itens anteriores deste voto.

26.
Cumpre registrar que embora a competência do conselho de administração para
fiscalizar a gestão da diretoria não possa ser construída de forma excessivamente
abrangente, como se abarcasse a revisão detalhada de todos os atos praticados pela
diretoria, ela também não pode ser vista como algo excepcional, o que, na prática, faria
com que o referido dispositivo ficasse desprovido de qualquer utilidade. Como assinala
Nelson Eizirik:

“Os membros do conselho de administração não podem ser responsabilizados por
não terem evitado eventuais ilegalidades cometidas pelos diretores, exceto se
delas tiveram conhecimento, ou se negligenciaram em descobri-las, faltando
assim com seu dever de diligência2”.

27.
Reconheço que a Acusação não se aprofunda no exame da conduta dos
conselheiros, e parece assumir que os graves problemas identificados na Inspeção não
poderiam ter perdurado sem a atuação no mínimo negligente do conselho de
administração.

28.
Noto, contudo, que embora não se possa atribuir ao conselho de administração as
funções executivas próprias da diretoria, também não se pode aceitar que esse tenha um
papel meramente passivo. No caso em tela, não há nenhum elemento que denote que o
conselho de administração tenha tomado qualquer tipo de cuidado, ou providência, com
o objetivo de estabelecer algum tipo de fiscalização sobre a gestão dos diretores. Nesse
ponto, é importante ressaltar que a Companhia declaradamente buscava acessar o
mercado de capitais, captando recursos junto ao público investidor para, supostamente,
financiar o desenvolvimento de suas atividades.

29.
Em um momento tão importante, os conselheiros de administração têm uma
função importante a cumprir e devem estabelecer rotinas para acompanhar o trabalho da
diretoria no processo de registro. Embora não se possa definir ex ante critérios

específicos acerca do nível de profundidade dessa supervisão, que dependerá sempre das
circunstâncias do caso concreto, não se pode admitir que o conselho de administração se
furte a fiscalizar a diretoria, exercendo a competência que lhe é atribuída no artigo 142,
inciso III, da Lei no 6.404/1976.

30.
Ressalto, ainda, estarmos novamente diante de situação onde transparece a
atuação, no mínimo negligente, dos administradores (no caso, dos membros do conselho
de administração). Nesse ponto, ressalto que o já referido dever de diligência pode ser
decomposto em uma série de outros deveres mais concretos, dos quais destaco, para os
fins deste voto, o dever de se informar e o dever de vigilância3.

31.
Em apertada síntese, o dever de se informar exige que o administrador procure se
informar sobre os negócios da companhia de uma maneira geral. Em certos casos, o
administrador deve, inclusive, atuar para que lhe sejam fornecidos as informações
necessárias para poder decidir de maneira adequada acerca dos fatos que lhe são
submetidos.

32.
Já o dever de vigilância impõe ao administrador o dever de acompanhar a gestão
da companhia. Naturalmente, não se exige que o administrador da companhia vigie
todos os atos da companhia, mas que se mantenha genericamente informado acerca do
andamento da gestão social e, modernamente, estabeleça estruturas adequadas de
controles internos4. A simples enunciação dessas “representações” do dever diligência
basta, em um caso como esse, para concluir pela violação também, do artigo 153 da Lei
Societária.

33.
Diante do exposto, entendo que os membros do conselho de administração da
Utilium descumpriram os deveres de diligência e de fiscalização previstos nos artigos
142, inciso III, e 153, ambos da Lei no 6.404/1976.

VI.
CONCLUSÃO

34.
Por fim, passo à dosimetria das penalidades a serem cominadas aos Acusados.

35.
Começo assinalando que os Acusados Alexandre Azambuja5, Gedeão
do
Nascimento6, Walid Assad7 e Doriane Anunciação8 já foram condenados no âmbito de
diversos processos administrativos sancionadores julgados por este Colegiado, alguns
inclusive já transitados em julgado.

36.
O Relatório de Inspeção que deu origem a esse processo administrativo
sancionador é datado de 30 de julho de 2014, sendo, portanto, posterior à ocorrência de
irregularidades apreciadas no âmbito dos processos supracitados e anteriores ao trânsito
em julgado administrativo das respectivas condenações.

37.
Por tal motivo, não é possível considerar tais condenações para fins de
reincidência, que pressupõe a prática da infração após o trânsito em julgado
administrativo9.

38.
Contudo, entendo que as condenações acima referidas devem ser utilizadas para
fins de valoração negativa na etapa de dosimetria, pois (i) as irregularidades que aqui se
julgam são posteriores aos fatos de que tratam aqueles processos e (ii) as referidas
decisões já transitaram em julgado na esfera administrativa.

39.
Assim, considerando a gravidade dos fatos apurados, os precedentes e os maus
antecedentes, voto pela condenação dos Acusados nos seguintes termos:

a.
Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-presidente e
diretor de relações com investidores:

i.
Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o artigo 153,
ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais).

ii.
Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado com o artigo
153, ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais).

iii.
Pela violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 (utilização de
informações falsas nos documentos de suporte ao pedido de registro de
companhia aberta), à pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00
(cem mil reais).

b. Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente:

i.
Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o artigo 153
(falha no dever de diligência), ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de
multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

ii.
Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado com o artigo
153 (falha no dever de diligência), ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de
multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

iii. Pela violação ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009 (utilização de
informações falsas nos documentos de suporte ao pedido de registro de
companhia aberta), à pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00
(cem mil reais).

c. Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de vice-presidente do
conselho de administração:

i.
Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos
artigos 153 e 142, inciso III, da Lei no 6.404/76, à pena de multa
pecuniária no valor de R$75.000,00 (setenta e cinc o mil reais).

d.
Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-presidente do conselho de
administração:

i.
Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos
artigos 153 e 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976, à pena de multa
pecuniária no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

40.
Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público
Federal do Estado do Paraná, em complemento ao ofício anteriormente enviado, tendo
em vista os indícios de crime de ação penal pública.

É o voto.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

---------------------------------------------------------
1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório.
2 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. Comentada. Volume II – Artigos 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011,
p. 292.
3 Para um resumo sobre como o dever de diligência é decomposto em suas diferentes “representações” na
doutrina e na jurisprudência cf. YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina Jurídica
Brasileira: um Exercício e Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.). Temas Essenciais de
Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012.
4 YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina Jurídica Brasileira: um Exercício e
Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.). Temas Essenciais de Direito Empresarial: Estudos
em Homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012
5 Alexandre Souza de Azambuja já foi condenado em 11 processos:
(1) PAS CVM no RJ2013/11113, julgado em 11.8.2015: condenado à (i) multa de R$50.000,00, por infração ao
art. 170, §3o, c/c o art. 8o, ambos da Lei no 6.404/76; (ii) multa de R$50.000,00, por infração ao art. 170,
§1o, da Lei no 6.404/1976; e (iii) multa de R$50.000,00, por infração ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976;
(2) PAS CVM no RJ2015/9385, julgado em 23.8.2016: condenado à multa de R$10.000,00, por infração ao art.
21, inc. V, da Instrução CVM no 480/2009;
(3) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00, por infração ao
artigo 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$10.000,00, por infração ao artigo 21, incisos II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$30.000,00, por infração ao artigo 132, c/c o 142, inciso IV, da
Lei no 6404/1976;
(4) PAS CVM no RJ2015/8186, julgado em 3.11.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei
no 6.404/1976;
(5) PAS CVM no RJ2015/8459, julgado em 3.11.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei
no 6.404/1976;
(6) PAS CVM no RJ2015/3387, julgado em 13.12.2016: condenado à multa de R$60.000,00, por infração ao
art. 21, V, da Instrução CVM no 480/2009;
(7) PAS CVM no RJ2015/8456, julgado em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inc. IV, ambos da Lei
no 6.404/1976;
(8) PAS CVM no RJ2015/11258, julgado em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração
ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos
da Lei no 6.404/1976;
(9) PAS CVM no RJ2017/905, julgado em 11.12.2017, condenado à multa de (i) R$100.000,00 por violação ao
art. 100, c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00 por violação ao art. 177, c/c o 153 da
Lei no 6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00 por infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09;
(10) PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação temporária de 6
anos para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos 100 e 177, c/c
o art. 153 da Lei 6404/76 e pela violação ao art. 14 da Instrução CVM no480/09;
(11) PAS CVM no RJ2017/628, julgado em 13.3.2018: condenado à (i) multa de R$100.000,00 por violação ao
art. 100, c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76; (ii) multa de R$100.000,00, por violação ao art. 177, c/c o 153 da
Lei no 6.404/76; e (iii) multa de R$100.000,00, por violação ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09;
6 Gedeão do Nascimento foi condenado em 8 processos:
(1) PAS CVM no RJ2015/3103, julgado em 2.8.2016: condenado à multa de R$40.000,00, por infração ao art.
132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(2) PAS CVM no RJ2015/9385, julgado em 23.8.2016: condenado à multa de R$10.000,00, por infração ao art.
21, inciso V, da Instrução CVM no 480/2009;
(3) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; e (ii) multa de R$10.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009;

(4) PAS CVM no RJ2015/8675, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; e (ii) multa de R$10.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009;
(5) PAS CVM no RJ2015/3141, julgado em 22.11.2016: condenado à multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(6) PAS CVM no RJ2015/8456, julgado em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; e (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009;
(7) PAS CVM no RJ2017/905, julgado em 11.12.2017, condenado à multa de (i) R$100.000,00 por violação ao
art. 100, c/c o art. 153, da Lei no 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00, por violação do art. 177, c/c o 153,
da Lei no 6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00, por infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09;
(8) PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação temporária de 6 anos
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, por infração aos artigos 100 e 177, c/c o art.
153 da Lei no 6.404/76 e pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09.
7 Walid Nicolas Assad foi condenado em 6 processos:
(1) PAS CVM no RJ2015/3103, julgado em 2.8.2016: condenado à multa de R$40.000,00, por infração ao art.
132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(2) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à multa de R$30.000,00, por infração ao
art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(3); PAS CVM no RJ2015/8675, julgado em 25.10.2016: condenado à multa de R$30.000,00, por infração ao
art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(4) PAS CVM no RJ2015/3387, julgado em 13.12.2016: condenado à multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(5) PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação temporária de 2 anos
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos 153 e 142, III,
ambos da Lei no 6.404/1976;
(6) PAS CVM no RJ2017/628, julgado em 13.3.2018: condenado à multa de R$75.000,00, por infração ao art.
153, c/c o art. 142, III, ambos da Lei no 6.404/1976.
8Doriane Anunciação Markiewicz foi condenada em 3 processos:
(1) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016, condenada à multa de R$30.000,00, por infração ao
art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(2) PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenada à pena de inabilitação temporária de 2 anos
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, por violação aos artigos 153 e 142, inc. III,
ambos da Lei no 6.404/1976;
(3) PAS CVM no RJ2017/628, julgado em 13.3.2018: condenada à multa de R$75.000,00, por infração ao art.
153, c/c o art. 142, inciso III, ambos da Lei no 6.404/1976.
9Aplica-se por analogia o artigo 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo
crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime
anterior”.